Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700048-74.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VITTORIA Z COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA RECORRIDOS: ZOZIMA DE CASSIA OLIVEIRA DE AZEVEDO, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AVAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. ATUAÇÃO FORA DOS PODERES SOCIAIS. FATO NÃO COMPROVADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE ANTERIOR NEGÓCIO JURÍDICO. INTERESSE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE NOVAS OBRIGAÇÕES. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA NOVA SÓCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.025 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO AVAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição do interesse de agir não pode ser feita com base no exame das provas acostadas aos autos, visto que a análise assim consubstanciada é própria ao exame de mérito. Não havendo nos autos o que possa, de plano, afastar o interesse processual da apelante em obter, por provocação ao Poder Judiciário, provimento que dê solução à lide com narrativa na peça vestibular, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir. 2. Caso concreto em que pretende a recorrente o reconhecimento da nulidade do aval concedido em nome da apelante na cédula de crédito bancário, por ter sido realizada por administradora que, em tese, não teria poderes para tanto, nos termos do contrato social vigente à época. 3. Restando incontroverso que a cédula de crédito bancário fora emitida para fins de renegociação de dívida empresarial antecedente, bem como que agiu a parte recorrida nos limites dos poderes de que dispunha como única administradora, no interesse da pessoa jurídica, é de se concluir que a operação bancária referente ao anterior contrato de giro fora entabulada no interesse da sociedade empresária autora, afastando-se qualquer nulidade existente no contrato de abertura de crédito e, por conseguinte, no aval prestado em nome da apelante na cédula de crédito bancário. 4. Incidência, na hipótese, da regra do art. 1.025 do Código Civil, qual seja, “o sócio, admitido em sociedade já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão”. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 47 e 1.025, ambos do Código Civil, argumentando que, nos casos em que a empresa assume obrigação em favor de terceiros, é necessária a anuência de todos os sócios. Sustenta, ainda, negativa de vigência aos artigos 49, § 3°, da Lei 11.101/2005 e 373 do Código de Processo Civil, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Por fim, a recorrente fundamenta o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 47 e 1.025, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52516047): "(...) Não obstante as alegações da apelante, tenho que os documentos acostados aos autos mostram-se aptos a comprovar que a operação bancária em referência fora entabulada no interesse da sociedade empresária autora, conclusão extraída da natureza das cláusulas constantes da contratação de capital de giro. Nada há nos autos que indique ter o negócio jurídico decorrido de assunção de obrigações em benefício exclusivo da ré ou de terceiros, ou mesmo oneração ou alienação de bens imóveis da empresa. Importa ressaltar, porque relevante, que, em 14/07/2020, ao ingressar no quadro societário da empresa mediante a transformação da pessoa jurídica Vittoria Z Comércio de Calçados Eirelli em Vittoria Z Comércio de Calçados Ltda. (Id 37562222), a Sra. Juliana de Azevedo Beltrão detinha plena ciência da existência da garantia que já havia sido prestada pela apelante no referido contrato de giro, não tendo feito qualquer ressalva à época. Agindo, portanto, a primeira apelada nos limites dos poderes de que dispunha como única administradora, no interesse da pessoa jurídica, considero afastada qualquer nulidade existente no contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa n. 700.604.761 (Id 37562264, pp. 1-21), não havendo, por conseguinte, nulidade no aval prestado em nome da apelante na cédula de crédito bancário n.o 045.215.596 - Id 37561758." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não merece trânsito o recurso no que tange à apontada violação aos artigos 49, § 3°, da Lei 11.101/2005 e 373 do CPC, uma vez que, como já mencionado, a recorrente não trouxe as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito: “A mera citação de dispositivos de lei federal tidos por violados, desacompanhada de fundamentação clara e objetiva acerca de como teria ocorrido a violação pelo acórdão recorrido, evidencia a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 685.627/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 3/6/2024). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que "A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie." (AgRg no AREsp 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021